Tribunal: TJDFT
Processo: 0721607-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIAS DE ABONO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão submetida à apreciação de Corte consiste, inicialmente, em aferir se prescreveu a pretensão executória deduzida pelo ora agravado em desfavor do Distrito Federal, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF (processo n° 2012.01.1.135868-9). Superada essa, exsurge saber se o recorrido possui direito a eventuais dias de abono não usufruídos, na forma prevista no título executivo judicial;

2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”;

3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo restante;

4. A sentença coletiva garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF o direito à percepção de 05 (cinco) dias de abono por ano. Comprovado que o exequente usufruíra de 02 (dois) dias em cada ano, prossegue a execução pelo saldo restante;

5. Recurso conhecido e não provido.